Tribunal: TJMT
Processo: 1026804-98.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026804-98.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FREDDY ALEXANDER DAVILA - CPF: 545.939.642-53 (APELANTE), THIAGO SILVA MENDES - CPF: 021.169.771-00 (ADVOGADO), GEORGE HEVERTON ANTONIO SILVA - CPF: 012.117.611-85 (ADVOGADO), FLAVIO MARCOS TEIXEIRA DE ALMEIDA - CPF: 537.411.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 011.366.161-44 (VÍTIMA), PAULO BRUNO GOES - CPF: 025.376.631-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCINEIA ALVES FRANCO - CPF: 025.887.551-86 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
. INCÊNDIO.

1.

PRIMEIRA PRELIMINAR
.
1.1.
NULIDADE DOS ATOS PROCESSU
AIS APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.
ART. 392
, II,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTIMAÇÃO REALIZADA PESSOALMENTE AO
APELANTE
. REJEIÇÃO.
INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE PREJUÍZO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR TERMO NOS AUTOS.

SEGUNDA PRELIMINAR
.

1
.2.
NULIDADE DO DEPOIMENTO DE
UMA
TESTEMUNHA EM RAZÃO DE SUSPEIÇÃO
.
PRECLUSÃO
.

NÃO REALIZADA A CONTRADITA NO MOMENTO OPORTUNO
.
EVENTUAL
SUSPEIÇÃO
DA TESTEMUNHA
NÃO IMPEDE
A SUA OITIVA EM JUÍZO
.
MATÉRIA AFETA À VALORAÇÃO DA PROVA
.
REJEIÇÃO
. TESTEMUNHA, ADEMAIS, QUE TAMBÉM FOI ARROLADA PELA DEFESA.

2.

MÉRITO
:
2.1
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL
.
APELANTE QUE FOI VISTO NA CENA DO CRIME E PRESO EM FLAFRANTE COM DOIS ISQUEIROS NO BOLSO.
2.2. INSURGÊNCIA NO TOCANTE AO
QUANTUM
F
IXADO PARA FINS DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS.
L
AUDO
PERICIAL
DE CONSTATAÇÃO DO VASTO DANO CAUSADO, CONTUDO SEM MENSURAÇÃO DO VALOR FINANCEIRO DO PREJUÍZO
MATERIAL
EXPERIMENTADO
.
PARCIAL ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR
PARA A REPARAÇÃO
. 2.3.
PRETENDIDA
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO DO REGIME
INICIAL FECHADO. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MODIFICAÇÃO PARA O REGIME INICIAL
SEMIABERTO.

2.4.

PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESASJUDICIAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
.
3. PRELIMINARES REJEITADAS.
E,
NO MÉRITO,
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Primeira preliminar

1.
1.
De acordo com o art. 392
, II,
do Código de Processo Penal, a intimação de sentença
condenatória,
pode ser realizada a
o réu pessoalmente ou pelo advogado constituído por ele, observa-se que o legislador
não restringiu
a
uma única
pessoa a intima
ção,
daí porque, na espécie, sob esse ponto
não há irregularidades. Ademais, verifica-se que não houve prejuízos à defesa do apelante, haja vista que o recurso
de apelação
foi interposto e aceito pelo juízo de primeiro grau e está sendo julgado no presente voto.

1.
2.
Segunda preliminar

1.2
.

Encontra-se preclusa a pretensão de nulidade do depoimento de uma testemunha pela suspeição, tendo em vista que não houve a contradita durante a audiência, antes de iniciado o depoimento, conforme prescreve o art. 214 do Código de Processo Penal. Além do mais,
a testemunha também foi arrolada pela defesa
.

Mas,

ainda que fosse reconhecida
eventual
suspeição, a legislação autoriza ao juiz ouvir o depoimento da testemunha, dando-lhe o valor que possa merecer no conjunto das demais provas dos autos.

2. Mérito

2.1
.
É descabido falar
-se
em absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, ademais, sua condenação fundada
nas provas produzidas na instrução processual, mormente nos depoimentos
extrajudicial e judicial da vítima e da testemunha ocular, que firmemente apontam-no como o autor d
o crime de incêndio.

2.2
.
Se extrai
destes
autos
por meio

de
laudo pericial que houve prejuízos
materiais
à vítima, contudo
no
referido documento técnico não foi feita a mensuração
econômica
a indicar
o
quantum
d
a

perda
experimentad
a
pela
ofendida
,
motivo pelo qual
o valor

deve ser reduzido
para fins de indenização
de
reparação de danos materiais.

2
.3
.
De
conformidade com o art. 33, § 2°,
b
, do Código Penal, a fixação do regime inicial para pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos para condenados nã
o reincidentes é o semiaberto
.

D
essa forma, fixa-se
o

regime
semiaberto
para o
apelante.

2.4.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

3. Preliminares rejeitadas.
No mérito, r
ecurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Freddy Alexander
Davila
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
10
26804-98.2020.8.11.0003
, pelo Juízo da
1
ª Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
da Comarca de
Rondonópolis
/
MT, condenando
-o

pel
a prática d
o crime de incêndio
, capitulado no art. 250, § 1°, II,
a
,
do Código Penal, à pena de
4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado
; bem como ao
pagamento de indenização
por danos morais e materiais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais
).

O apelante
,
nas razões
que se encontram no
ID
1
97226978
, postula
, preliminarmente
:
(i)
a nulidade
dos atos processuais posteriores à sentença condenatória
pela ausência de intimação do advogado da sentença condenatória;
e
(
ii
) a nulidade
da sentença condenatória
pela suspeição da
testemunha
.
E, no
mérito, requer: (
iii
)
sua
absolvição sob o argumento de não haver provas mínimas de autoria; (
iv
)
subsidiariamente,
a
minoração da indenização de danos materiais ao valor de R$ 1.000,00
(mil reais)
;
e, (
v) isenção
do pagamento das despesas processuais
.

Nas contrarrazões que
estão
no ID
1
97226982
, o Ministério Público colima o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
se vê
no ID
203117160
,
opina pelo parcial provimento do recurso
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA PRELIMINAR

Nulidade dos atos processuais posteriores à sentença condenatória pela ausência de intimação do advogado.

Como dito no relatório, o apelante postula a nulidade dos atos posteriores à sentença condenatória, pois
somente
ele
foi intimado,
porquanto o seu
advogado
do apelante

somente foi
intimado para apresentar as razões recursais
.

P
rimeiramente, é imperioso
registra
r que
o art. 392 do Código de Processo Penal,
prevê
a forma
pela qual s
erá realizada a intimação da sentença:

Art. 392. A intimação da sentença será feita:

[...]

II –
ao
réu, pessoalmente,
ou
ao defensor por ele constituído
, quando se livrar solto, ou sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança
.

Destacamos

Nota-se, portanto,
que o legislador não determinou que a intimação do réu solto deverá ocorrer
única e exclusivamente
por meio
de seu defensor constituído nos autos, mas sim diretamente ao réu de forma pessoal
o
u
pelo seu defensor constituído.

Por conseguinte
,
é
válida a intimação pessoal do réu solto e ao defensor por ele constituído, sendo qualquer uma dessas formas
consideradas legítimas,
podendo
ocorre
r
uma ou ambas.

No caso destes autos, infere-se do
ID 197226973
que
o
o
ficial de
j
ustiça Luiz Antônio Alves de Souza intimou Freddy Alexander
Davila
, da sentença condenat
ória,
tendo o apelante
afirma
do

o desejo de
recorr
er
do édito condenatório

quando
recebe
u
o documento judicial
;

e
ainda
no mesmo dia
,
assevera que
o apelante
falou
com o seu advogado e reafirmou a
interpo
sição do
recurso na referida sentença.

Portanto
,
extrai-se
destes
autos que não houve prejuízo à defesa do apelante

pelo fato de
o profissional da advocacia não ter sido intimado para tomar conhecimento do teor do édito condenatório, mas tão somente para apresentar as razões recursais do
recurso interposto
por
termo nos autos pelo ato volitivo do próprio
apelante
, não sendo demais
assenta
r
que, malgrado tenha sido questionado o prazo estipulado pelo magistrado para a apresentação das razões recursais, estas foram apresentadas
e recebidas
em juízo, cuja peça
,
atualmente, em processo de análise,
não havendo
, pois,
qualquer
à defesa técnica.

Ademais,
constata-se que o apelante pertente discutir questão
d
a

qual sequer
tem
interesse recursal pois
a jurisprudência
do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior de Justiça
caminha no sentido de que, em virtude do princípio da instrumentalidade das formas, a apresentação das razões recursais fora do prazo legal constitui mera irregularidade, que não implica no reconhecimento da intempestividade do recurso, tal como se depreende dos julgados abaixo ementados:

Habeas Corpus. 2. Juizado Especial Criminal. 3. Apelação
por
termo nos autos. Art. 600 do C.P.P. 4. Razões apresentadas após o prazo do art. 81, § 1o, da Lei no 9.099, de 1995. 5. Defensoria Pública. Prerrogativas de intimação pessoal e de contagem do prazo em dobro para recorrer. 6.
Apresentação tardia das razões de apelação. Mera irregularidade que não compromete o conhecimento do recurso
.
Art. 601 do C.P.P. 7. Ordem concedida.

(STF, HC 85.006/MS, 2ª Turma, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJ de 11/03/2005)
Destacamos

FURTO QUALIFICADO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO TEMPESTIVAMENTE. RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS EXTEMPORANEAMENTE. MERA IRREGULARIDADE. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO DO RECLAMO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1.
Pacificou-se nesta Corte Superior de Justiça e no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a apresentação tardia das razões recursais configura simples irregularidade, que não tem o condão de tornar intempestivo o apelo oportunamente interposto
.
2. No caso dos autos, conquanto a defesa tenha interposto o recurso de apelação dentro do prazo legal, verifica-se que o reclamo não foi conhecido pelo Tribunal de origem sob o argumento de que as respectivas razões teriam sido apresentadas extemporaneamente, o que revela a coação ilegal a que está sendo submetido o paciente, cuja insurgência deixou de ser examinada em decorrência de uma mera irregularidade. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar o processamento da apelação interposta pelo paciente.
(STJ, HC 358.217/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2016,
DJe
31/08/2016).

Destacamos

Do mesmo modo, ainda que o apelante sustente que haveria, em tese, omissões no édito condenatório e que o
recurso de
embargos de declaração interposto não foi conhecido pela autoridade judiciária de primeiro grau de jurisdição, mais uma vez é imperioso destacar que em razão da interposição do recurso de apelação criminal a matéria foi devolvida a este Tribunal de Justiça que analisará as pretensões defensivas e, caso haja algo a ser reformado ou esclarecido, assim o será não havendo qualquer prejuízo
à sua defesa
quanto a tal mister.

Por outro lado, não se pode olvidar que
para a caracterização de nulidade em ato processual, faz-se imprescindível a demonstração do prejuízo sofrido pela parte, em respeito ao brocardo
pas
de
nullité

sans

grief
. Tal exigência vem também estampada na redação do art. 563, do Código de Processo Penal
segundo o qual
“
N
enhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Aliás, sobre o tema, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DOCUMENTAL DISPONIBILIZADA NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. TESE DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A juntada de documentos durante a instrução processual, antes da abertura de prazo para as alegações finais, permite ao Acusado o exercício do Contraditório e da Ampla Defesa, afastando-se, por conseguinte, a alegada nulidade, diante da incontroversa oportunidade de a Defesa apresentar manifestação acerca de todo o acervo probatório que embasa a acusação. Precedentes. 2. A aventada possibilidade de confissão, que poderia ensejar a incidência da correspondente circunstância atenuante, representa prejuízo meramente hipotético, que não autoriza a declaração de nulidade.
Assim, "a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que 'o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção'
(HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)" (HC 184.709
AgR
, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14/07/2020 PUBLIC 15/07/2020).
3 .
Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 857009 SC 2023/0348927-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/10/2023)

Destacamos

Dessa forma, esta primeira preliminar deve
ser
rejeitada.

SEGUNDA

PRELIMINAR

Nulidade
da sentença condenatória
por
valorar de forma
in
devida o depoimento da testemunha
Francin
é
ia
Alves Franco, a qual deverá ser considerada como informante.

O apelante
sustenta
, nesta preliminar,
a nulidade
d
a sentença condenatória prolatada

n
este

presente
processo, com base na tese de que a
testemunha mantinha relação de intimidade com a vítima,
tendo
revelado
esse
relacionamento apenas ao final do depoimento, contudo já havia sido compromissada, assim requer que o
depoimento de
Francin
é
ia
Alves Franco
seja sopesado como
informante
.

A prova testemunhal em debate foi produzida na audiência de instrução realizada no dia 15 de fevereiro de 2023. Naquela assentada, a referida
testemunha foi qualificada e, não tendo sido verificada causa de suspeição ou impedimento, foi compromissada a dizer a verdade.
Contudo, a partir do termo de audiência exteriorizado no ID 197226960
, constata-se que a defesa do apelante contraditou a testemunha
após prestado o compromisso,
tendo sido
indeferido pelo juízo de primeiro grau, sob o argumento
de preclusão da matéria, de acordo com
o art. 214 do Código de Processo Penal,
assim redigido:

Art. 214. Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou
argüir
circunstâncias ou defeitos, que a tornem suspeita de parcialidade, ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita ou
argüição
e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá compromisso nos casos previstos nos
arts
. 207 e 208.

Sendo assim, mostra-se inapropriada a pretensão de nulidade do depoimento da testemunha
Francinéia
Alves Franco em razão de sua suspeição, visto que tal alegação está preclusa, tendo em vista que não houve a contradita ao tempo e modo devidos
por parte da defesa técnica do apelante
.

A propósito, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“segundo o art. 214 do CPP, o momento oportuno para oferecer contradita é durante a audiência, antes de iniciado o depoimento da testemunha. Na hipótese, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, pois não houve a realização de contradita da testemunha no momento oportuno, restando preclusa a matéria.”

(Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 663881/SP, relatado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, em 18.05.2021).

Além do mais, ainda que fosse reconhecida a suspeição, a legislação autoriza ao juiz ouvir o depoimento da testemunha, dando-lhe o valor que possa merecer no conjunto das demais provas produzidas.

Afinal, o dispositivo legal acima reproduzido é expresso ao dispor que o juiz fará consignar na ata da audiência a contradita e a resposta da testemunha, mas só a excluirá ou não lhe deferirá compromisso nos casos previstos nos
arts
. 206, 207 e 208 do Código Processo Penal,
às pessoas que ostentarem as seguintes condições
:
(i) o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado (art. 206); (
ii
) as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo (art. 207); e (
iii
) os doentes e deficientes mentais e os menores de 14 anos (art. 208). No entanto, a testemunha
Francinéia
Alves Franco não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses.

Se isso não bastasse, constata-se da resposta à acusação, que se vê no ID
197226942
, que
o
apelante também arrolou
Francinéia
Alves Franco como sua testemunha
, o que demonstra o seu comportamento contraditório apenas porque
as declarações prestadas pela
citada

depoente
o colocavam
na cena do crime, pois,
no momento em que
escutou uma grande explosão
e viu

a fumaça, saiu rapidamente para fora de sua residência e viu
Freddy Alexander
saindo da casa que já estava em chamas.

Diante do exposto,
esta segunda
preliminar deve
, igualmente,
ser
rejeitada.

MÉRITO

A exordial acusatória,
encontra
diça
no ID
1
97226919
, narra os fatos desta forma:

[...]

porque em 8/11/2.020 por volta das 5h40min, na residência comum, localizada na Rua 7, Casa 11, Quadra 20, Bairro Alfredo de Castro, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com atos e ações, expondo a perigo a vida e o patrimônio, danificando e destruindo o patrimônio, causou incêndio na casa da companheira Raquel dos Santos Gomes, conforme laudo pericial criminal 200.2.28.200.012603-01, BOPM 2020.270676, declarações
vitimárias
e declarações testemunhais.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado ateou fogo na casa, destruindo o forro, telhado, portas, paredes e moveis, conforme laudo pericial. A p
olícia militar foi acionada e
o denunciado foi preso em
fragrante
delito. Interrogado, o denunciado ficou em silêncio.

[...]

A
materialidade do crime narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID
1
97226880
);
boletim de ocorrência (ID
1
97226
900
); termo de apreensão (ID
1
97226883
);
e
laudo pericial o local do crime (ID 197226911, p. 10-27);
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a
sentença
condenatória, na medida em que a prova produzi
da durante
a instrução processual evidencia o cometimento do cri
me em referência por parte dele, tendo o sentenciante
concaten
ado
e discorr
ido
de maneira escorreita com relação às provas colhidas nas duas fases da persecução penal que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, m
otivo pelo qual a condenação do apelante
deve ser mantida.

E tal afirmação se impõe, eis que conquanto o apelante tenha negado referida prática delitiva, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
ele
não consegui
u
trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o
magistrado
, devendo, pois, ser
mantida a sentença condenatória nesse ponto.

Com efeito depreende-se destes autos que a
vítima Raquel dos Santos Gomes, em seu depoimento judicial, afirma saber que o
autor do incêndio em sua residência foi seu companheiro, Freddy
Alexander
Davila
,
mas
não sabe o motivo o qual incentivou o ato. Revela
,
ainda
, a ofendida,
que conversa com o apelante sobre o fato, pergunta a razão que o
motivou a cometer o crime, mas seu companheiro não sabe lhe responder e não gosta de conversar sobre o assunto.

Ademais, a vítima ainda revelou que quando os bombeiros já haviam saído da residência Freddy Alexander chegou
ao
local e perguntou o que havia ocorrido
,
quando
o casal entrou em discussão, pois Raquel dizia que era ele o autor do crime e o apelante negava,
logo
a polícia chegou ao local e requisitou o documento de
le
, momento em que
caíram
dois isquei
ros
do bolso
de

Freddy Alexander
.

A ofendida
vítima afirma
,
veementemente
,
que
o apelante
não
tem
o hábito de fumar
,
assim como ne
m de levar consigo os isqueiros, conforme se constata do termo de exibição e apreensão abaixo
reproduzido
(ID
197226883
):

Corroborando a versão narrada pela vítima
, a testemunha
Francinéia
Alves Franco, vizinha de Raquel, declarou
à
autoridade judicial
, na fase da ampla defesa e do contraditório,
que quando estava dentro de casa ouviu um
a

explosão e,
na
sequência, a fumaça come
çou a entrar na
sua
casa
,
razão pela qual s
aiu para a rua com seu companheiro, momento em que viu Freddy Alexander deixando a residência de Raquel,
que
já estav
a em chamas.

Por sua vez, o apelante
negou em juízo a autoria do incêndio na residência de Raquel
, afirmando que no momento do
crime estava jogando sinuca com um amigo, contudo não há qualquer depoimento ou prova que corrobore o
seu
álibi.
Dessa forma, impende ressaltar que ao afirmar tal álibi, incumbiu-se o apelante de comprovar as eventuais alegações de onde estaria no momento do crime, pois
o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Códig
o de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas em correta distribuição do referido encargo probatório.

Por conta
disso, não
há que se falar em absolvição
do apelante
do crime de incêndio, uma vez que o restou comprovado a autori
a do incêndio na residência da vítima Raquel dos Santos Gomes.

Aliás,
e
sta
Corte de Justiça analisando casos semelhantes ao discutido nesta insurgência
,
teve a oportunidade de assentar:

A
PELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE INCÊNDIO – ART. 250, §1º, INCISO II, ALÍNEA “A”, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – A
UTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS
– APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Mantém-se a condenação dos recorrentes pela prática do crime de incêndio majorado diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra das vítimas e das testemunhas oculares.

(N.U 0001475-45.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02.08.2022,
Publicado
no DJE 08.08.2022)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
CRIME DE INCÊNDIO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ART. 250 DO CP
– PENA DE 04 ANOS, 02 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1.
ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA
VITIMA
E LAUDO PERICIAL – CONSTATAÇÃO
– CONJUNTO
PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO
– 2. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA –
INOCORRÊNCIA –
TESE ISOLADA NOS AUTOS – 3. DOSIMETRIA –
PRIMEIRA FASE
– FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – DECOTE DA CULPABILIDADE – VIABILIDADE –
VETORIAL QUE
APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
– POTENCIAL
CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE QUE NÃO PODE SER CONFUNDIDOS COM A CULPABILIDADE NORMATIVA DO ART. 59 DO CP – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 12 DO TJMT – 4. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELO DELITO REQUESTADA – INVIABILIDADE – PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA – PREJUIZO RELEVANTE SUPORTADO NO IMÓVEL HABITADO PELA VÍTIMA – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

Não é possível a absolvição quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de incêndio em casa habitada em situação de violência doméstica.

Não tendo a pena sido fixada de forma proporcional, deve a reprimenda ser alterada.

Enunciado Orientativo nº 12 do TJMT: “A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”

“[...]2. O dano moral
ex

delicto
ocorre in
re

ipsa
, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental improvido. (
AgInt
no REsp 1694713/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017,
DJe
16/10/2017).
(TJMT, N.U 0006505-07.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 07/02/2022).
Destacamos

Como é
cediço
o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Por conseguinte, a
concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de incêndio majorado por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na
sua
absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tamp
ouco em aplicação em favor dele
do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, nesse particular.

No
que concerne ao pleito
do apelante visando a

minoração da condenação
por
danos
materiais
para
R$ 1.000,00
(mil reais)
, extrai-se destes autos que o juízo de
primeiro
grau fixou
R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de reparação dos
danos morais e materiais

causados pelo crime de incêndio
na residê
ncia de Raquel dos Santos Gomes, cumprindo asseverar que como não foi expressamente
individualizado, tem-se como fixação de 50% (cinquenta por cento) desse valor para cada modalidade de dano, correspondendo,
portanto,

a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) os danos
materiais

impugnados neste recurso.

O
prejuízo material ficou comprovado
,
principalmente pelo Laudo Pericial n.
200.2.28.2020.012603-01, encontradiço no ID 197226911, p. 10-27,
d
o qual
se infere as seguintes
considerações técnico-periciais
/conclusão:

[...] Analisando os vestígios existentes no local, observou-se que na suíte o fogo foi mais intenso, chegando a destruir completamente o telhado.

Considerando que o portal do dormitório
a
s
suíte
estava totalmente comburido na sua porção superior e parcialmente íntegro na porção inferior, infere-se que o caminhamento do fogo se deu de cima para baixo.

Considerando que na suíte (localizada no ângulo anterior direito da casa) o fogo foi mais intenso; que na sala (localizada no ângulo anterior esquerdo) o fogo danificou o forro de PVC, mas os móveis estavam íntegros; que parte do forro caiu so
bre o piso e parte ficou dependurado, que o caminhamento da fumaça se deu de cima para baixo; infere-se que
o fogo iniciou na suíte e propagou-se pelo telhado para os demais cômodos.

[...]

No caso em questão, constatou-se que o foco inicial do incêndio se deu na suíte, porém a investigação da eventual utilização de acelerantes ficou prejudicada, visto que neste local o fogo destruiu completamente todos os móveis e demai
s utensílios e estes acelerantes normalmente são muito voláteis. [...]

Constata-se, ainda, do referido documento técnico que
o crime
perpetrado pelo apelante
ca
usou grande dano à residência da vítima
Raquel, destruindo parte significativa do imóvel,
dessa forma, exige-se, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, além de pedido expresso na denúncia,
a indicação de valor e i
nstrução probatória sobre o assunto:

AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELO DELITO. INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA NO CURSO DO PROCESSO.
INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. PLEITO PARA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DANOS MORAIS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÓPRIA. PRESCINDÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
No tocante à pleito atinente aos danos materiais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está plasmada no sentido de que "a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica
, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso" (Ag
ravo
R
e
g
imental
no REsp 1.724.625/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21
.
06
.
2018,
DJe
de 28
.
06
.
2018.).

2. No que concerne ao pleito para que seja estabelecida indenização mínima a título de danos morais, o posicionamento esposado por esta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, havendo pedido expresso na inicial, a fixação do quantum indenizatório a esse título prescinde de instrução probatória específica.

3. Agravo regimental do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul provido. Agravo regimental do Ministério Público Federal parcialmente provido.
(Agravo Regimental no REsp 1745628/MS, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19.03.2019,
DJe
03.04.2019)
.

Destacamos

No caso em análise, encontra-se na denúncia, vista no ID 197226919,
o pedido o Ministério Público
de
condenação por danos materiais
cumulado com os danos morais
no
valor
de R$ 100.000,00
(cem mil reais)
,
porém
, infelizmente
não restou comprovado o exato valor do prejuízo financeiro sofrido pela vítima Raquel
, o que
seria o mais acertado
para haver a condenação da obrigação de indenização por danos materiais.

Com efeito, no
édito condenatório, encontradiço
no ID 197226969, a senten
ciante limitou-se ao fixar a quantia referente à indenização pelo crime de incêndio
, da seguinte forma
:
“
Ademais, FIXO o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de reparação dos danos morais e materiais causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1643051/MS, referente ao Tema: 983[1], bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso[2].”

Vê-se, pois,
que nã
o há menção ou comprovação acerc
a do real valor
do prejuízo material
que a vítima
sofreu
como result
ado dos atos do apelante,
haja vista que não houve
laudo de avaliação econômica ou qualquer outro documento
que quantificasse o valor do prejuízo experimentado pela vítima
.

Dessa forma
, não
existindo

laudo de avaliação econômica
com a estimativa d
o
valor
a ser gasto para a reparação dos danos
materiais,
em conformidade com o art.
387, IV, do Código de Processo Penal, cabe, apenas, a fixação do valor mínimo para reparação dos danos
materiais
causados pela
conduta criminosa
d
o apelante
. Sendo assim,
atentando-se ao
s
prejuízos
sofridos
pela
ofendida
,
minoro a condenação
dos
danos materiais
fixados em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, como resultado do crime de incêndio praticado
por Freddy Alexander.

O
apelante pugna
, também,
pela fixação do regime semiaberto
sob o argumento de violação ao princípio da proporcionalidade, haja vista que
ele
foi
condenado
a
4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 10 (
dez) dias, sendo fixado o regime fechado à Freddy Alexander, o qual possui bons antecedentes e é primário.

Assiste razão o apelante.

Sobre a temática, dispõe o
art. 33, § 2°, b, do Código Penal:

Art. 33 – A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado,
semi-aberto
ou aberto. A de detenção, em regime
semi-aberto
, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

[...]

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

[...]

b) o condenado não reincidente,
cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime
semi-aberto
;
Destacamos

Assim, vê-se que a sentenciante fixou o regime inicial de Freddy Alexander, de forma equivocada, no regime fechado. Dessa forma,
altero o regime inicial do apelante para o regime semiaberto.

Finalmente, no que alude à
isenção do pagamento das despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal é de clareza solar, ao dispor que

“
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.” Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas processuais, porquanto, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]

Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Aliás,
no que alude à temática,
este
Tribunal de Justiça

decidiu que
“A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria.”

(TJMTN.U 0012644-
33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28.04.2021,
Publicado
no DJE 29.04.021)

Destacamos

Posto isso, em parte com o parecer ministerial
,

dou parcial provimento
ao recurso de
Freddy Alexander
Davila
,
para reduzir o valor
mínimo
de indenização
para fins de reparação de danos materiais
,
para
fixá-lo

no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,

em benefício
da vítima Raquel
dos Santos Gomes
;
e altero
o regime inicial
de cumprimento da pena privativa de liberdade
para o s
emiaberto, mantendo inalterados o
s demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024